Tribunal: TJMT
Processo: 1000939-49.2024.8.11.0095
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000939-49.2024.8.11.0095
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELZA SOLTOSKI PEREIRA - CPF: 870.936.691-15 (APELANTE), FERNANDO LEITE DA SILVA - CPF: 061.426.201-10 (ADVOGADO), LEONARDO MARIN - CPF: 052.275.291-83 (ADVOGADO), ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA NACAO - CNPJ: 02.216.963/0001-52 (APELADO), ANDERSON DE ALMEIDA FREITAS - CPF: 715.039.601-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO NÃO COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação contra sentença que reconheceu descontos indevidos em benefício previdenciário da autora, declarou a inexistência de débitos, condenou à devolução em dobro dos valores e fixou indenização por danos morais. A autora pleiteia majoração da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a majoração da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ré não provou a existência de contrato, não se desincumbindo do ônus do art. 373, II, do CPC.

4.

O desconto indevido configura ato ilícito e gera dano moral presumido (in re ipsa).

5.

Os honorários advocatícios fixados em 10% sobre a condenação estão adequados aos critérios do art. 85, §2o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O desconto indevido em benefício previdenciário gera dano moral presumido.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186 e 944; CPC, arts. 373, II, e 85, §2o; CDC, arts. 6o, VI, e 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 297 e 479; TJMT, Ap. Cív. 1001447-92.2020.8.11.0011, j. 13.10.2022; TJMT, Ap. Cív. 1012458-23.2023.8.11.0041, j. 13.03.2024.

R E L A T Ó R I O

Apelações em Ação de restituição de valor c/c indenização por danos materiais e morais cuja sentença foi proferida nestes termos:

“
Ante o exposto,
JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado na Inicial, para:

i.

DECLARAR
inexistentes
os débitos em nome da autora, relacionados a parte-requerida;

ii.

CONDENAR
a parte-requerida

ao pagamento do valor
referente aos descontos
, a título de
repetição de indébito,
à parte-requerente,
a ser apurado em cumprimento de sentença, sublinhando-se a restituição em dobro;
o Incidente SELIC desde
a data de cada desconto
, englobando a correção e juros.

iii.

CONDENAR
a parte-requerida, ao pagamento do valor de
R$1.412,00
, a título de danos morais, à parte-autora. o Incidentes juros de 1% desde o evento danoso (
data do primeiro desconto
), isso até a data desta sentença, a partir da qual, englobando a correção, passa a incidir a taxa SELIC.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
fixados em
10%
sobre o valor da causa
.”

A autora pede a majoração dos danos morais.

Sem contrarrazões ID. 283797447.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Narra a inicial que a autora é aposentada por invalidez e que constatou cinco descontos indevidos no valor de R$28,24 mensais, totalizando R$ 169,44, a título de “CONTRIB. ABAPEN”, os quais afirma jamais ter autorizado ou contratado.

A sentença de primeiro grau reconheceu a ausência de comprovação do contrato pela requerida, declarando a inexigibilidade dos débitos e condenando à restituição simples dos valores descontados, além da condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.412,00.

Trata-se de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Neste caso, a autora demonstrou que ocorreram as deduções (id. 284325358). Por outro lado, o réu não se desincumbiu do ônus probatório, visto que não trouxe aos autos o contrato ou qualquer outro documento que comprovasse que ele foi de fato celebrado e, consequentemente, a legalidade do desconto.

Assim, a teor do que preceitua o art. 373, I, do CPC, ao requerido incumbia o ônus da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como estabelece o inciso II do mesmo artigo.

Durante o processo de conhecimento fora ofertado oportunidade para que os requeridos juntassem aos autos provas acerca da contratação em questão, no entanto, nada o fez.

Confirmado o ato ilícito (abatimentos injustificados), a ré responde pelos prejuízos morais causados, os quais, na hipótese, são presumidos (
in re ipsa
), dispensam comprovação.

No que diz respeito ao
quantum
indenizatório, deve-se levar em conta tanto as circunstâncias da lide como as condições pessoais, econômicas e financeiras das partes (art. 944 do Código Civil). Também deve estar em sintonia com o grau da ofensa moral e sua repercussão sobre os direitos de personalidade, não pode causar enriquecimento imotivado e tem de ser suficiente para inibir práticas reincidentes.

À vista desses critérios,
esta Câmara tem arbitrado a condenação em R$ 10.000,00, porque atende à razoabilidade que norteia a espécie
.

Nesse sentido, desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS - CONTRATAÇÃO DE SEGURO NÃO RECONHECIDA - DESCONTOS EM CONTA CORRENTE - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA VONTADE - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR DA INDENIZAÇÃO - ADEQUADO - MANUTENÇÃO - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Configura falha na prestação do serviço a conduta da empresa que realiza descontos na conta corrente do consumidor, relativos a contrato de seguro cuja contratação não foi comprovada, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados indevidamente. Se ausente comprovação da origem da dívida questionada, é caso de declarar a inexistência da relação jurídica, bem como resta configurada situação geradora de danos morais
. No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva. (TJ-MT 10014479220208110011 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 13/10/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/10/2022)

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C ANULAÇÃO DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS, C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - CONTRATAÇÃO DE SEGURO NÃO COMPROVADA - DESCONTO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO. É ônus do réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC).

Não demonstrada a contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito gerador de dano moral.
A indenização tem de ser fixada em quantia que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva da medida. (N.U 1012458-23.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024, Publicado no DJE 15/03/2024).

E ainda: AP 1022631-48.2019.8.11.0041; AP 0049105-15.2015.8.11.0041; AP 1031382-92.2017.8.11.0041; AP 1002862-13.2017.8.11.0045; AP 1003070-09.2020.8.11.0007; AP 1000591-37.2020.8.11.0009; AP 1012760-28.2018.8.11.0041; AP 1005481-59.2019.8.11.0007; AP 1004125-58.2018.8.11.0041.

Por fim, em relação aos
honorários
advocatícios, para defini-los, deve-se atentar para os critérios dispostos no §2o, do art. 85, do CPC (grau de zelo do profissional, lugar da prestação do serviço, natureza e importância da causa e tempo exigido para o trabalho).

A quantia deve ser razoável e remunerar com dignidade o trabalho desenvolvido pelo advogado. Aliás, o STJ já consolidou que essa tarefa

“
não se resume à elaboração das peças processuais em si, cabendo a ele diversas outras providências, como realizar reuniões com o cliente, analisar a documentação apresentada na petição inicial e aquela que irá instruir a defesa, acompanhar o andamento do processo, manter entendimentos com os patronos da parte adversa etc. Ademais, há de se levar em consideração a responsabilidade assumida pelo advogado ao aceitar o patrocínio de uma ação. Ainda que o seu dever seja de meio e não de fim, o advogado responderá pelos danos que eventualmente causar ao cliente.”
(REsp n. 1139630/SC).

Nesta lide, foram estabelecidos em 10% sobre o valor da condenação, o que atende aos requisitos legais e, portanto devem ser mantidos.

Pelo exposto,
dou provimento ao recurso

para majorar os danos morais em
R$10.000,00.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025